Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-54.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA. PRERROGATIVA
DE FORO. PREFEITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão criminal proposta por requerente contra decisão condenatória proferida nos
autos da Ação Penal Eleitoral n.º 0000004-80.2017.6.16.0036, da 36ª Zona Eleitoral de
Ipiranga, que resultou na condenação do requerente à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade e multa.
A defesa alega incompetência do juízo de primeiro grau em razão de foro por prerrogativa
de função, pois o requerente ocupava o cargo de prefeito de Ipiranga/PR à época dos fatos
descritos na denúncia.
O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de revisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o foro por prerrogativa de função aplicava-se ao caso, em razão do exercício do cargo
de prefeito à época dos fatos;
(ii) saber se houve incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, gerando nulidade do
processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44083730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

1.
2.
3.
4.
1.
G
G
G
G
G
G
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação
Penal n.º 937/RJ estabelece que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
No caso concreto, as condutas descritas na denúncia não guardam relação com as funções
de prefeito, mas sim com atos voltados a prejudicar adversário político no contexto eleitoral,
o que afasta a aplicação do foro especial.
Ademais, o requerente já havia ajuizado uma revisão criminal anterior (0600180-
11.2023.6.16.0000) sem alegar a incompetência, e o novo pedido não se fundamenta em
provas novas, conforme exige o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O STJ reforça que a alegação de nulidade por incompetência suscitada apenas após o
trânsito em julgado da condenação caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no
processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de revisão criminal indeferido, mantendo-se a sentença condenatória da Ação
Penal n.º 0000004-8

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600440-54.2024.6.16.0000

Classe: REVISÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Obtenção de Documento Falso para Fins Eleitorais, Revisão Criminal
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600440-54.2024.6.16.0000, com pedido de liminar,
proposta por Roger Eduardo Angelotti Selski, que teve em seu desfavor materializada uma
sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga/PR, Ação Penal
nº 4-80.2017.6.16.0036 (0000004-80.2017.6.16.0036 - PJE), com sentença condenatória transitada em
julgado em 06/11/2020, com condenação do Requerente como incurso no artigo 354, do Código
Eleitoral, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, convertida em prestação
de serviços à comunidade, e 4 (quatro) dias-multa. (Requer: A concessão da tutela provisória de
urgência pleiteada, para o fim de suspender o efeito da r. sentença penal condenatória, bem assim
a tramitação da execução penal até então em trâmite, até o julgamento final da presente revisão
criminal, assegurando ao Requerente a continuidade da fruição plena de seus direitos na órbita da
vida civil; a intimação da Douta Procuradora-Geral, para que apresente facultativo parecer no prazo
de dez dias, conforme determina o art. 625, §5º, do Código de Processo Penal; e a procedência da
presente revisão criminal, para o fim de anular o processo penal referido, tendo em vista as
violações a dispositivos expressos da lei penal vigente, com a revisão do julgado para o fim de
declarar as nulidades apontadas e fulminar a condenação ilegal e idiossincrática que sobreveio do
processo nulo ab initio, nos termos da fundamentação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI (REQUERENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083730
29/09/2024
14:37
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.526

REVISÃO CRIMINAL 0600440-54.2024.6.16.0000 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA. PRERROGATIVA
DE FORO. PREFEITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão criminal proposta por requerente contra decisão condenatória proferida nos
autos da Ação Penal Eleitoral n.º 0000004-80.2017.6.16.0036, da 36ª Zona Eleitoral de
Ipiranga, que resultou na condenação do requerente à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, convertida em prestação de serviços à comunidade e multa.
A defesa alega incompetência do juízo de primeiro grau em razão de foro por prerrogativa
de função, pois o requerente ocupava o cargo de prefeito de Ipiranga/PR à época dos fatos
descritos na denúncia.
O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de revisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o foro por prerrogativa de função aplicava-se ao caso, em razão do exercício do cargo
de prefeito à época dos fatos;
(ii) saber se houve incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, gerando nulidade do
processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44083730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

1.
2.
3.
4.
1.
G
G
G
G
G
G
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação
Penal n.º 937/RJ estabelece que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
No caso concreto, as condutas descritas na denúncia não guardam relação com as funções
de prefeito, mas sim com atos voltados a prejudicar adversário político no contexto eleitoral,
o que afasta a aplicação do foro especial.
Ademais, o requerente já havia ajuizado uma revisão criminal anterior (0600180-
11.2023.6.16.0000) sem alegar a incompetência, e o novo pedido não se fundamenta em
provas novas, conforme exige o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O STJ reforça que a alegação de nulidade por incompetência suscitada apenas após o
trânsito em julgado da condenação caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no
processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de revisão criminal indeferido, mantendo-se a sentença condenatória da Ação
Penal n.º 0000004-80.2017.6.16.0036.

Tese de julgamento: "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, não cabendo sua
aplicação quando as condutas não têm ligação com as atribuições do cargo público ocupado à
época dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 29, X.
Código de Processo Penal, art. 84.
Código de Processo Penal, art. 621 e art. 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937/RJ.
STJ, AgRg no HC n.º 674.294/PR.
TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 2469.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44083730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

Trata-se de revisão criminal ajuizada por ROGER EDUARDO ANGELOTTI
SELSKI em face da decisão condenatória proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº
0000004-80.2017.6.16.0036, originária da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que culminou
com a condenação do ora requerente como incurso no artigo 354 do Código Eleitoral,
impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
convertida em prestação de serviços à comunidade, e 4 (quatro) dias-multa.

Sustenta que a presente Revisão Criminal é cabível em virtude de que, nos
termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória é contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, em virtude da incompetência
absoluta do juízo sentenciante, em afronta aos arts. 29, X, da Constituição Federal, e 84,
caput, do Código de Processo Penal.

Alega, em síntese, que: a) a denúncia narra que o fato punível teria ocorrido
no período compreendido entre a primeira quinzena do mês de outubro de 2016 e o início
do mês de dezembro desse mesmo ano (fatos 1 e 2), período em que o ora requerente
detinha o cargo de Prefeito de Ipiranga/PR; b) nesta medida, deveria ter sido processado
pela autoridade competente, qual seja, o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em
razão do foro por prerrogativa de função, nos termos da lei penal e do entendimento
consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em
relação ao tema; c) urge a declaração de nulidade processual absoluta, consubstanciada
na inobservância da prerrogativa de função, circunstância que causara evidente prejuízo
ao Requerente; d) no julgamento da questão de ordem na Ação Penal nº 937, a Suprema
Corte definiu que “(I) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”; e) o
autor não poderia sequer ter sido investigado pelo Ministério Público Eleitoral sem prévia
autorização do e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas principalmente não poderia
ter sido processado pelo Juízo Eleitoral de Ipiranga/PR, justamente pelo fato de incidir
sobre o cargo por ele ocupado a garantia constitucional do foro por prerrogativa de
função; f) em nenhum momento o e. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi instado pelo
parquet a manifestar-se sobre eventual investigação, de modo que a denúncia foi
oferecida perante o primeiro grau de jurisdição desta Especializada, fatos estes que
fulminam o processo penal e tornam-no nulo de pleno direito, por ofensa direta ao
disposto pelos arts. 29, X, da Constituição da República, e 84, caput, do Código de
Processo Penal; g) in casu, a competência para o julgamento da ação penal originária
deve ser fixada em razão da data da ocorrência dos fatos (ano de 2016), de modo a atrair
o foro por prerrogativa de função ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, assim
permanecendo até final julgamento, tendo em vista a aplicabilidade da tese fixada no
habeas corpus nº 232627, do C. Supremo Tribunal Federal.

O pedido liminar foi de plano indeferido por ausência dos pressupostos
autorizadores de sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do
pedido.

É o relatório.

Num. 44083730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

VOTO

De acordo com a doutrina, a Revisão Criminal é uma “ação penal de natureza
constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever
decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário” ( NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro.
Forense, 1914. p. 1173-1174).

Trata-se, pois, de medida excepcional, que tem o condão de desconstituir a
coisa julgada, e sua previsão encontra-se expressa no art. 621 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.

A defesa fundamenta o seu pedido no inciso I do referido artigo, apontando
que houve desrespeito às regras de competência fixadas na Constituição da República
Federativa do Brasil e no Código de Processo Penal brasileiro, visto que o peticionante
ocupava o cargo de Prefeito de Ipiranga/PR.

A presente ação foi proposta após o trânsito em julgado da Ação Penal
atacada, devidamente instruída com os documentos necessários à sua análise. Estão
presentes, assim, os requisitos necessários à admissibilidade da ação, devendo a mesma
ser conhecida.

De acordo com a descrição fática constante da sentença condenatória,
ROBERTO GOMES DE LIMA induziu Valéria Bianchini em erro, fazendo-a assinar
procuração com teor e objetivos diversos do que verbalmente explicitado, entregando-a a
ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI que encaminhou à Sociedade de Advogados
Séllos Knoer, juntamente com aludida procuração, toda a documentação necessária ao
ajuizamento da Representação n. 244-06.2016.6.16.0036.

A materialidade do delito foi verificada a partir da prova documental e pelos
depoimentos colhidos durante a fase investigativa e na fase judicial.

O requerente ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI foi condenado a 1
Num. 44083730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 4 dias-multa, em regime aberto. A pena atribuída
ao ora requerente foi substituída por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º,
1ª parte), consubstanciadas em: 1) prestação pecuniária no valor de três salários
mínimos, importância esta que poderá ser parcelada, sendo revertida para a União; 2)
Prestação de serviços à comunidade pelo tempo de duração da pena privativa de
liberdade, à razão de 1 hora/tarefa por dia de condenação, equivalente a 545 (quinhentos
e quarenta e cinco) horas de trabalho.

Alega a defesa que incide a previsão de foro por prerrogativa de função ao
seu caso, visto que a parte ocupava o cargo de prefeito à época das condutas.

A ementa da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ aponta como
requisitos cumulativos, para a incidência do foro especial, que as condutas descritas na
denúncia tenham sido perpetradas durante o exercício do cargo e em razão dele.

Como visto na denúncia acostada no documento de id. nº 43900056, fl. 9-15,
não há nenhum indicativo de conduta praticada em razão do cargo. Restou evidenciado,
isso sim, que a conduta de ludibriar terceira pessoa para obtenção de documento hábil a
prejudicar adversário político teve nítido caráter eleitoral, com o fito de obter, por via
transversa, a realização de nova eleição sem a participação do candidato eleito,
adversário de ROGER.

Desse modo, não assiste razão ao peticionante, não havendo que se falar em
incompetência do juízo sentenciante, visto estar afastado o foro especial atribuído ao
cargo de prefeito, foro esse que, frise-se, não se trata de benesse pessoal, mas de
garantia de independência no exercício de determinados cargos e funções públicos.

Ademais, como já exposto na decisão que analisou o pedido liminar,
argumentos que reitero aqui, chama atenção o fato de que esta não é a primeira ação de
Revisão Criminal ajuizada pelo ora requerente em face da sentença ora questionada, bem
como que, na Revisão Criminal 0600180-11.2023.6.16.0000 - também proposta pelo ora
requerente e já julgada improcedente por esta Corte - nada tenha sido alegado acerca da
suposta incompetência absoluta (conforme cópia do Acórdão, constante no ID 43900056,
págs. 323 e seguintes).

É certo que “O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
preconiza que, relativamente à revisão criminal, não será admissível a reiteração do
pedido, salvo se fundado em ‘novas provas’’’ (STJ - AgRg na RvCr n. 5.894/MA, relatora
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 3/10/2023).

O presente pedido não se funda em novas provas. A seu turno, o
fundamento da petição está em questão de direito, mais precisamente em suposta
nulidade absoluta decorrente da tramitação e julgamento por juízo incompetente, sem
qualquer justificativa acerca de não ter sido tal nulidade aventada durante o
processamento e julgamento da Ação Penal originária e tampouco da primeira ação de
Revisão Criminal ajuizada pela mesma parte.

Como já dito no indeferimento da liminar pleiteada, não se pode perder de
vista a compreensão de que “A alegação de nulidade por suposta incompetência
suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação do paciente, ganha
Num. 44083730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que
não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas
hipóteses de nulidade absoluta” (STJ - AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022,
destaquei).

Em que pese a prática de alguns dos fatos narrados na denúncia terem se
dado no período compreendido entre a primeira quinzena do mês de outubro de 2016 e o
início do mês de dezembro daquele mesmo ano - período em que o ora requerente
exercia o cargo de Prefeito de Ipiranga/PR, a denúncia foi ofertada tão somente em 04 de
abril de 2017 (ID 43900062, pág. 85 e seguintes), quando o ora requerente não exercia
mais o mandato, sendo que não está indicado, concretamente, qualquer ato investigativo
diretamente contra o requerente que tenha se iniciado no ano de 2016.

Como se vê, não há contemporaneidade da investigação e tramitação
processual com o exercício do cargo de prefeito nem há relação das condutas com o
cargo. Acerca disso:

AGRAVOS. CONVERSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016.
PREFEITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL

[...]

NULIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ARTS. 84 DO
CPP, 5º, LVI, E 29, X, DA CF/88. AFRONTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

[...]

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores - inaugurada em julgamento do
Pretório Excelso na QO-AP 937/RJ - é de que o foro por prerrogativa de
função incide apenas nos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas. Nesse julgado, ressaltou-se de
modo expresso que a nova linha interpretativa aplicava-se aos processos
em curso.

4. Na espécie, não se vislumbra afronta ao foro por prerrogativa de função
para aqueles que exercem mandato de prefeito, haja vista que a conduta
criminosa não possui nenhum liame com o exercício do cargo eletivo. Ao
forjar atas de convenção partidária para conferir aparência de licitude ao ato
e apresentá-las a esta Justiça para fins eleitorais, o ex-alcaide agiu na
condição de dirigente de partido no contexto da campanha, sem se valer das
funções de chefe do Poder Executivo para esse desiderato.

5. Não se aplica ao caso a ressalva firmada na QO-AP 937/RJ, no sentido
da validade das sentenças proferidas com amparo na jurisprudência
anterior. Isso porque, à época em que se inaugurou a nova compreensão
sobre o tema, o processo-crime em desfavor do ex-prefeito ainda não tinha
sido julgado.

6. Não havendo foro por prerrogativa de função, desnecessário que o
TRE/RJ autorizasse e/ou supervisionasse a investigação.

Num. 44083730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43

[...]

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº2469, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023)

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de INDEFERIR o presente pedido
de revisão criminal, mantendo-se incólume a sentença proferida nos autos da Ação Penal
060004-80.2017.6.16.0036. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo Eleitoral
de Ipiranga/PR, para ciência e juntada no processo supramencionado, nos termos do art.
105 do Regimento Interno do TRE/PR.

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 0600440-54.2024.6.16.0000 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISOR: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE -
REQUERENTE: ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI - Advogados do(a) REQUERENTE:
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA -
PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - REQUERIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA
ELEITORAL DE IPIRANGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:37:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914372384800000043035692
Número do documento: 24092914372384800000043035692
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 17:09:43